Tribunal: STF
Processo: Rcl 53928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 972 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.6.2022 por Yves Douglas Leite Sousa contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará. Ao julgar a apelação da defesa, embora tenha reduzido as penas impostas pela prática do delito de roubo de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e cento e vinte e quatro dias-multa para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa, o Tribunal cearense manteve o regime inicial fechado. Afirma-se que essa decisão teria contrariado as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 972 da repercussão geral.



    Consta do Tema 972: 



    “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”.



    2. O reclamante aponta equívoco no ato reclamado, ao manter-se o regime inicial fechado.



    Alega que “as circunstâncias valoradas negativamente no decisum judicial foram atribuídas aos três réus indiscriminadamente, quais sejam:



    • Houve perseguição policial;



    • Os acusados efetuaram disparos contra os policiais;



    • Os acusados furaram dois bloqueios da polícia;



    (…) Conforme se depreende do Acórdão que julgou a Apelação Criminal, tais circunstâncias, além de terem sido utilizadas na dosimetria da pena (fixação da pena-base), ainda foram utilizadas para justificar a imposição de regime de pena mais severo do que o admitido, considerando o quantum de pena definitiva fixada.



    (…) Ora, conforme se depreende, todas as circunstâncias supracitadas foram, indistintamente, atribuídas aos corréus, tendo ainda sido utilizadas duplamente em face do reclamante Yves Douglas (tanto na 1ª fase da dosimetria, quanto na fundamentação de regime de pena mais severo).



    Tem-se in casu patente violação ao princípio da individualização da pena, bem como à tese de repercussão geral 972 fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1052700, por este Egrégio Supremo Tribunal (…).



    A matéria, de fato, gera controvérsias notadamente em decorrência das reiteradas violações aos dizeres das súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta que a “controvérsia proposta na presente reclamação consiste em se traçar a delimitação conceitual para o que a jurisprudência pátria denomina ‘motivação idônea’, bem como a imposição contida na tese 972 ao julgador de ‘ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal’.



    De fato, a jurisprudência deste Pretório Excelso de há muito se orienta no sentido de que a fixação de regime mais gravoso do que o admitido pela pena imposta exige motivação idônea (…).



    Ora, o que no caso se questiona é saber se seria aceitável que o julgador, valendo-se da mesma circunstância judicial, utilizada para majorar indiscriminadamente a pena-base de todos os corréus, repetisse o mesmo argumento para justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, sem individualizar referida circunstância judicial e o porquê a mesma deve ser utilizada no agravamento da situação do regime prisional do réu (…).



    Em outras palavras, ao se interpretar que, apesar da disposição expressa contida na norma – no sentido de que em se tratando de pena inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) e não sendo o agente reincidente, o regime semiaberto deve ser o fixado – na prática, o que se tem é uma negação da própria vigência da norma”.



    Ressalta que, “se todas as circunstâncias supracitadas foram, indistintamente, atribuídas aos réus, tendo ainda sido utilizadas duplamente em face de Yves Douglas (tanto na 1ª fase da dosimetria, quanto na fundamentação de regime de pena mais severo), tem-se in casu patente violação ao princípio da individualização da pena, bem como à tese de repercussão geral 972 fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1052700, por este Egrégio Supremo Tribunal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “i) A concessão dos benefícios da justiça gratuita;



    ii) Seja conhecida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL;



    iii) Caso não seja esse o entendimento dos senhores Ministros deste Pretório Excelso, que ao menos concedam ordem de habeas corpus de ofício, nos termos dos Arts. 193 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e Art. 654 do Código de Processo Penal, visto que o reclamante se vê ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, por ato ilegal de autoridade que fixou regime mais gravoso de cumprimento de pena do que o legalmente previsto;



    iv) A concessão da medida LIMINAR para determinar a readequação da condenação imposta ao reclamante com fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do Art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal;



    v) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinada a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena condizente com os requisitos legais e constitucionais, uma vez que se trata de réu primário e com condenação inferior a 8 (oito) anos de reclusão devendo, logo, ter estabelecido o regime semiaberto como o de cumprimento inicial da pena, com fundamento no art. 33, § 2, alínea ‘b’ do CP e nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, previstos na Constituição Federal” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante destes autos de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar a apelação da defesa e manter o regime prisional inicial fechado imposto ao reclamante, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará teria contrariado as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e a tese firmada no Tema 972 da repercussão geral.



     



    6. Tem-se nas Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, respectivamente:



    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    7. Quanto ao Tema 972, o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    8. Consta do Tema 972:



    “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”.



    Ao decidir sobre o Habeas Corpus n. 205.103, assentei ser idônea a fundamentação para a manutenção do regime prisional inicial fechado:



    “11. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, o paciente foi condenado, em 20.7.2016, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE (Ação Penal n. 0066114-04.2016.8.06.0167) à pena de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:



    ‘Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, a, do Código Penal, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime fechado’ (fl. 19, e-doc. 3).



    12. No julgamento da Apelação n. 0066114-04.2016.8.06.0167, o Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta ao paciente para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal cearense o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:



    ‘Quanto ao regime prisional inicial, tenho por justo e adequado mantê-lo no fechado em razão das 2 (duas) circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente), nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal’ (fl. 7, e-doc. 4).



    13. Esses fundamentos foram reafirmados no julgamento dos embargos declaratórios:



    ‘Conforme relatado, alega o embargante, no primeiro tópico recursal, suposta contradição consistente no fato de a pena ter sido reduzida para patamar inferior a 8 (oito) anos, sendo favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, e ainda assim o regime prisional inicial fechado fora mantido. Diferentemente do que alega o embargante, observa-se que o acórdão impugnado não apresenta tal vício. Na verdade, a pretexto de remover citada contradição, na verdade pretende o embargante rediscutir matéria que já foi – de forma clara e suficientemente fundamentada – objeto de explícita deliberação por esta Câmara, senão vejamos.



    O acórdão embargado restou sintetizado na ementa a seguir transcrita: (...) 



    Como visto, não se detecta a alegada contradição no tópico relativo à fixação do regime prisional, pois embora a pena tenha sido reduzida para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais sejam neutras, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento tanto na mencionada legislação de regência (art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal), como em duas circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente). Assim, quanto a este primeiro tópico, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, pois, ausente o vício apontado, não se prestam ao simples reexame da causa já apreciada (Súmula n. 18, TJCE)’ (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    14. Ao afastar o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:



    ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). 



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 



    Isso porque a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fl. 46) e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’ (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    15. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão esses artigos serem invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    16. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada porque ‘houve disparo de arma de fogo durante o assalto’. O magistrado ressaltou também a culpabilidade exacerbada do paciente porque ‘houve perseguição policial, sendo que os acusados efetuaram disparos contra os policiais e furaram dois bloqueios da polícia, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o acusado agiu com violência contra a composição policial no momento de sua abordagem’ (fls. 18-19, e-doc. 3).



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    É de se anotar que, embora a pena definitiva de cinco anos e oito meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito (parâmetro descrito no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação do regime inicial fechado.



    (…) Na espécie, como realçado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça do Ceará e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva”.



    Não há se cogitar, portanto, na espécie, de contrariedade ao Tema 972 da repercussão geral, nem da concessão da ordem ofício, como postulado na inicial da presente reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora